Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-89.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800480-89.2021.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: VALDEMIR DE SOUZA LEMES, JOAO CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. recurso de apelação. ação de execução de título extrajudicial. indeferimento da petição inicial. extinção do processo sem resolução de mérito. prazo para emenda da inicial. natureza dilatória. regularização dentro do prazo. sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de intempestividade na juntada do título executivo original.

II.

Questão em Discussão

2.

Discute-se se a sentença deve ser mantida ou reformada, considerando a alegação de cumprimento tempestivo da determinação de emenda da inicial pela parte apelante e a natureza dilatória do prazo previsto no art. 321 do CPC.

III.

Razões de Decidir

3.

Após análise dos autos, verificou-se que a parte apelante cumpriu a determinação judicial dentro do prazo estipulado, conforme comprovado por prova documental e registros do sistema processual.

4.

Ademais, mesmo que houvesse intempestividade, o prazo previsto no art. 321 do CPC possui natureza dilatória, permitindo ao magistrado sua prorrogação. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça reforça a impossibilidade de indeferimento imediato da inicial em tais casos. Assim, a sentença é nula, devendo ser determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de Julgamento:
O prazo previsto no art. 321 do CPC possui natureza dilatória, admitindo a prorrogação pelo magistrado, e o cumprimento tempestivo da determinação judicial pela parte apelante inviabiliza o indeferimento da petição inicial.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial de Novo Progresso, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada contra JOAO CONCEICAO DA SILVA e VALDEMIR DE SOUZA LEMES.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com supedâneo no parágrafo único do art. 321, do CPC, e DECRETO, em consequência, EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Diploma Legal.

Ademais, defiro o levantamento da cártula original acautelada em secretaria, devendo ser entregue ao representante legal da parte autora.

Custas pela parte autora, uma vez que não estão atreladas à formação do processo e são devidas desde o ingresso da ação, as quais deverão ser pagas sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado.

Caso não sejam pagas as custas até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da decisão, extraia-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, para os devidos fins.

Sem recurso, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Opostos Embargos de Declaração, nada foi modificado na sentença ora recorrida.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que atendeu à determinação de emenda da inicial dentro do prazo e que a intempestividade certificada pelo Diretor de Secretaria foi reconhecida de maneira equivocada.

Diz possuir interesse no prosseguimento da ação para reaver valores que lhe são devidos quando do contrato firmado com os executados, não sendo razoável exigir do apelante a propositura de uma nova ação, com custas e despesas processuais a serem novamente recolhidas.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal centra-se na análise da manutenção ou reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte apelante teria cumprido a determinação de sanar as irregularidades na petição inicial fora do prazo estipulado.

Após detido exame dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante ao alegar a nulidade da sentença.

Da análise processual, constata-se tratar-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. (BASA) em face de João Conceição da Silva e Valdemir de Souza Lemes, com o objetivo de obter o pagamento do valor de R$ 69.804,95 (sessenta e nove mil, oitocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), decorrente da Nota de Crédito Rural nº FIR-M-1330807917.

O Magistrado de primeira instância determinou que o exequente, ora apelante, emendasse a petição inicial para apresentar a via original do título executivo. Apesar de o documento ter sido efetivamente depositado na Secretaria, foi prolatada sentença de indeferimento da inicial, sob a justificativa de que a juntada do título teria sido realizada de forma intempestiva.

No recurso interposto, a parte apelante sustenta que a certidão que atestou a intempestividade do cumprimento da determinação judicial contém erro material.

Com razão.

Isso porque o apelante demonstrou, por meio de prova documental (ID 10724152 - pág. 1), que o depósito da via original do título executivo foi realizado em 15/06/2021. Ademais, consta no sistema PJe, na aba “expediente”, que o prazo para cumprimento da ordem judicial findava em 23/06/2021. Assim, é incontroverso que a emenda da inicial ocorreu dentro do prazo legal estabelecido.

Além disso, ainda que se admitisse a ocorrência de intempestividade no cumprimento da ordem judicial, a sentença que indeferiu a petição inicial não poderia subsistir. Isso porque o prazo previsto no art. 321 do Código de Processo Civil possui natureza dilatória, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"[...] o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a natureza do prazo disposto no artigo 284, do Código de Processo Civil, é dilatória, e não peremptória, competindo ao magistrado, a discricionariedade para prorrogá-lo, ou não." (STJ, REsp n. 1169882/PE, rel. Ministro Marco Buzzi, publ. em 22/11/2012).

Portanto, considerando a natureza dilatória do prazo para emenda da inicial e o fato de que o apelante corrigiu a irregularidade mediante o depósito da via original do título executivo na Secretaria da Vara, é imperativa a cassação da sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com vistas ao regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2025